Tribunal: TJBA
Processo: 8000260-95.2025.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000260-95.2025.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA

Advogado(s)
:

APELADO: UALLAS DA ROCHA ANDRADE

Advogado(s)
:
LUDINARDE RIBEIRO ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. PROFESSOR MUNICIPAL. REMOÇÃO A PEDIDO REGULARMENTE FORMALIZADA. REVERSÃO POR SIMPLES OFÍCIO, SEM MOTIVAÇÃO E SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. Caso em exame

Professor efetivo do Município de Barra/BA obteve remoção a pedido para vaga real na sede do Município, regularmente formalizada pela Secretaria Municipal de Educação com amparo na Lei Municipal nº 029/2010. A nova gestão municipal, por meio de simples ofício e sem instauração de processo administrativo, determinou sua transferência para unidade escolar em zona rural, distante 70 km da sede. O Juízo de origem concedeu parcialmente a segurança, determinando a manutenção do impetrante na sede até a instauração de regular procedimento administrativo de remoção. O Município apela sustentando ausência de direito líquido e certo, legalidade do ato e supremacia do interesse público.

II. Questão em discussão

Saber se a reversão de remoção a pedido regularmente formalizada, por simples ofício desmotivado e sem processo administrativo, configura ato ilegal passível de impugnação por mandado de segurança.

III. Razões de decidir

O mandado de segurança tutela direito líquido e certo contra ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, LXIX, CF/88; art. 1º, Lei nº 12.016/2009), demonstrável por prova documental pré-constituída. Na hipótese, a remoção a pedido foi regularmente deferida com amparo na Lei Municipal nº 029/2010, e o ato revocatório é completamente desmotivado, sem indicação de norma legal, sem processo administrativo prévio e sem assegurar o contraditório, em violação ao princípio da motivação decorrente do art. 37, caput, da CF/88. A previsão editalícia de lotação em qualquer unidade da rede disciplina apenas a lotação inicial e não autoriza a Administração a desfazer, por simples ofício, remoção validamente praticada.

IV. Dispositivo e tese

A
pelação
CONHECIDA
e

DESPROVIDA
. Sentença
CONFIRMADA
em reexame necessário, mantida a concessão parcial da segurança.
Sem condenação em honorários advocatícios de sucumbência diante da ausência de previsão legal.

Tese
de julgamento
:
“
É ilegal o ato administrativo que reverte remoção a pedido de servidor público regularmente formalizada, quando praticado por simples ofício, sem motivação concreta e sem instauração de processo administrativo, configurando violação ao princípio da motivação e ao devido processo legal
”
.

REFERÊNCIAS JURÍDICAS

Legislação: art. 5º, LXIX, e art. 37, caput, da Constituição Federal; art. 1º e art. 25 da Lei nº 12.016/2009; art. 50, I, da Lei nº 9.784/1999;
arts
. 85, §11, e 931 e 934 do CPC; Lei Municipal nº 029/2010 (Município de Barra/BA),
arts
. 43 e 48, II.

Jurisprudência: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8013233-39.2025.8.05.0000, Rel. Juíza Marta Moreira Santana, Segunda Câmara Cível, pub. 19/08/2025; TJ-BA, Apelação/Reexame Necessário nº 8000252-23.2025.8.05.0082, Rel. Des.ª Maria de Fátima Silva Carvalho, Segunda Câmara Cível, pub. 24/03/2026; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8014317-75.2025.8.05.0000, Rel.
Juíza

Zandra
Anunciação Alvarez Parada, Segunda Câmara Cível, pub. 25/08/2025; TJ-BA, Apelação nº 8001008-27.2021.8.05.0032, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes
Chenaud
, Segunda Câmara Cível, pub. 26/03/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000260-95.2025.8.05.0018, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE BARRA e como apelado UALLAS DA ROCHA ANDRADE.

ACORDAM os Juízes integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, bem como
CONFIRMAR
a sentença em sede de reexame necessário. Sem condenação em honorários advocatícios de sucumbência diante da ausência de previsão legal.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)